Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701878-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LODIMAR VICENTE DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto LODIMAR VICENTE DA SILVA SOUZA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0751009-37.2023.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante que possui 59 (cinquenta e nove) anos de idade, apresenta diagnóstico de CERVICALGIA, e se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação de CONSULTA EM FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA/REUMATOLÓGICA, nos termos da prescrição médica. Informa que aguarda a consulta médica por prazo excessivo, desde 14/09/2022, sob o risco AMARELO - URGÊNCIA, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar no agravamento de seu quadro clínico, com o risco de deformidades permanentes. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça a agravante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização de CONSULTA EM FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA/REUMATOLÓGICA, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio de despacho realizado pelo Gerente de Regulação da Região de Saúde Oeste, de 21/07/2023, ID 171322733 (pág 8 e 9), dos autos de origem, o gerente informa que o pedido de consulta em Fisioterapia/Reabilitação ortopédica/Reumatológica, foi inserido no sistema de regulação no dia 14/09/2022, em prioridade amarelo e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 06/07/2022 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para o agendamento da consulta e conforme a decisão do Juízo a quo, a concessão de liminar neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde da agravante. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 171322731, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito